Tribunal: STF
Processo: Rcl 64104
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Distribuidora de Alimentos Seridó Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que, nos autos do Processo nº 0001281-62.2017.5.21.0041, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG).



    A reclamante alega que a justiça trabalhista reconheceu a existência de vínculo empregatício com o beneficiário desta reclamatória, Adeilson Adriano Soares, não obstante a prestação de serviços tenha ocorrido mediante contrato de representação comercial autônoma firmado entre o profissional e a empresa. 



    Aduz que



    “(...) os Eminentes Desembargadores do Regional decidiram concluir pela nulidade do contrato de representação comercial autônoma, formalizado e reafirmado em declaração emitida após consulta do MPT (doc. ID 4a3bd5f – anexado pelo próprio representante comercial), fruto de legítima manifestação de vontade do interessado, optando pelo ajuste civil regido com base na lei nº 4.886/65.”



    Argumenta que 



    “o modelo de contrato adotado encontra respaldo jurídico, admitido na forma prescrita pela Lei nº 4.886/65. E pelo cotejo fático delineado na decisão do TRT, não houve qualquer abuso no modelo adotado, capaz de justificar eventual desvirtuamento de sua utilização, na medida em que todas as diretrizes negociais estão amparadas pelo contrato de representação formalizado.” (eDoc. 1, fl. 5). 



    Sustenta que, desse modo, a decisão reclamada contraria os parâmetros jurídicos estabelecidos nas ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e no RE 958.252 (Tema nº 725/STF). 



    Ao final, a reclamante requer 



    “a) O deferimento da medida liminar para cassar a decisão reclamada que declarou vínculo de emprego na ação trabalhista nº 0001281-62.2017.5.21.0041, ou ainda, se for o caso, suspender o andamento do referido processo até a decisão final desta reclamatória; 



    b) A notificação do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para prestar as informações sobre o caso; 



    c) A total PROCEDÊNCIA da reclamação para CASSAÇÃO da decisão proferida pela 1ª Primeira Turma de Julgamento do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 21ª REGIÃO, declarando a inexistência de vínculo empregatício entre os litigantes.” (eDoc. 1 - fls. 14-15). 



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0001281-62.2017.5.21.0041 referente à relação jurídica entre a Distribuidora de Alimentos Seridó Ltda. e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviços de vendas - cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG).



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0001281-62.2017.5.21.0041, conforme consignado na decisão reclamada, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo (representante comercial autônomo), compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, em parte, os fundamentos consignados na referida decisão:



    “O vínculo de emprego como vendedor foi reconhecido na sentença, nos seguintes termos (fls. 542 e 543/544):



    (...)



    Pois bem.



    Registra o autor na inicial que laborou para a empresa ré na condição de vendedor, cobrindo as áreas dos municípios de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, sendo remunerado à base de comissões sobre as vendas realizadas. Relata que sua CTPS foi assinada em 01/06/06, com baixa em 09/02/11 (fl. 30), sendo iniciada, a partir de 10/02/11, uma suposta relação de representação comercial, cujo contrato está às fls. 33/38. Também menciona que em 20/01/12, o Ministério Público do Trabalho - MPT, por intermédio do Grupo de Combate às Fraudes, emitiu relatório (fls. 131/135) apontando várias ilicitudes praticadas pela ré, quanto aos contratos de trabalho de seus empregados, o que redundou em Termo de Ajuste de Conduta - TAC (fls. 138/139 e 146/148) e posteriormente em Ação Civil Pública - ACP (fls. 156/187), onde, entre os fatos narrados, o MPT noticiava ‘que a empresa vem cometendo a prática fraudulenta de dar baixa nas Carteiras de Trabalho e exigir que seus vendedores abram firmas individuais para que continuem prestando serviços à DISTRIBUIDORA em vínculo de emprego’ (fl. 157). 



    Houve posterior acordo entre as partes, no âmbito da referida ACP (fls. 193/194), em 12/02/14, no qual a empresa se comprometeu ‘a não exigir a abertura de firmas pelos seus empregados e obedecer aos termos da Lei nº 4.886/65 para eventuais contratos de representação comercial’. Todavia, o MPT ajuizou nova ACP (fls. 213/223), noticiando que a empresa descumpriu itens do acordo. Dessa segunda ACP resultou conciliação (fls. 236/237).



    Dito isto, verifica-se que a empresa ré apresentou contestação (fls. 379 /396), defendendo, em suma, a atuação do autor como representante comercial autônomo, sem vínculo de emprego. Acrescenta que não existia imposição de metas, mas apenas bônus ofertados pelos fabricantes. Reconhece que há representantes comerciais atuando na empresa, conforme facultado pela Lei n. 4.886 /65, sendo tal a situação do autor. Impugna todas as verbas postuladas. 



    Observa-se, sem dúvida, que existiu contrato de representação comercial firmado entre o autor e a ré (fls. 33/38), com rescisão em 24/04/17 (fl. 41). No entanto, conforme demonstram os documentos juntados pelo autor, já referenciados, houve uma sucessão de irregularidades perpetradas pelo empregador, quanto à situação dos vendedores e representantes comerciais, inclusive com atuação do MPT, objetivando coibi-las. 



    Vejamos, pois, os depoimentos testemunhais constantes da prova emprestada (ata de audiência nos autos da reclamação trabalhista n. 0000310-20.2017.5.21.0008, de fls. 482/488):



    (...)



    Com efeito, os depoimentos colacionados não deixam dúvidas de que o autor não prestava serviços de representante comercial autônomo, uma vez que executava as suas atividades sem liberdade para definir os clientes a serem visitados, conceder descontos em produtos e vendas a prazo, responder pelos custos operacionais e, mais, com a obrigação de comparecer às reuniões periódicas. Além disso, a testemunha indicada pelo autor afirmou ser obrigatória a constituição de firma individual pelo suposto representante, aspecto que corrobora a veracidade dos fatos discutidos na citada ACP de fls. 156/187, na qual o MPT noticiava ‘que a empresa vem cometendo a prática fraudulenta de dar baixa nas Carteiras de Trabalho e exigir que seus vendedores abram firmas individuais para que continuem prestando serviços à DISTRIBUIDORA em vínculo de emprego’ (fl. 157), situação já enfocada. 



    No mais, observa-se que a relação de emprego prevista nos artigos 2º e 3º da CLT, constitui-se na prestação de serviços por pessoa física, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, requisitos que devem ser vislumbrados cumulativamente. 



    Nesse diapasão, as provas colacionadas identificam a presença da pessoalidade (pois o autor não se fazia substituir por outro empregado, no desempenho de suas atividades); da onerosidade (pagamento das comissões - fls. 46, 440, 442/443), da não eventualidade, uma vez provada a prestação do labor no decorrer dos anos, ainda que sob a forma de suposta representação comercial; e da subordinação, uma vez que as tarefas desempenhadas eram supervisionadas por encarregado, que acompanhavam o cumprimento das metas fixadas e das rotas de visitas, conforme atestou a prova testemunhal. 



    (...)



    Destarte, entendo acertado o comando sentencial que reconheceu o vinculo empregatício entre as partes, nos moldes do art. 3º da CLT, razão pela qual o recurso não merece provimento no particular." (eDoc. 13, fls. 6-13 - grifou-se). 



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0001281-62.2017.5.21.0041, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente